Tribunal: TJBA
Processo: 8025346-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025346-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVERTON MURILO DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros Advogado(s): EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO VI, C/C ART. 14, II) E DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, INCISO I). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS. TESE NÃO ACOLHIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA ACENTUADA PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Eber Miqueias dos Santos Conceição em favor de Everton Murilo de Almeida Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, II) e dano qualificado (CP, art. 163, inciso I). II. Questões em discussão 2. A questão central reside em examinar se subsistem os fundamentos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência de requisitos legais autorizadores da custódia cautelar e das condições pessoais favoráveis que o impetrante aponta em favor do paciente. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi empreendido e pelo risco concreto de reiteração delitiva, tendo o Juízo de origem ressaltado a periculosidade evidenciada pela conduta do agente. 4. A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao paciente a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, II) e de dano qualificado (CP, art. 163, inciso I), em razão de, no dia 27 de fevereiro de 2026, por volta das 19h45, ter adentrado ao estabelecimento comercial Casa de Carne Melo, situado na Rua 22 de Maio, Pernambués, nesta capital, e, mediante grave ameaça, com uso de faca tipo peixeira, anunciado o assalto, além de, na sequência, danificar o estabelecimento, causando prejuízo estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), havendo sido preso em flagrante, confessando a prática delitiva. 5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empreendido — invasão de estabelecimento comercial em pleno funcionamento, com emprego de arma branca, aterrorizando clientes e funcionários, além de causar vultosa destruição no local, exigindo o uso de força policial para contenção — são elementos concretos suficientes para demonstrar o risco à ordem pública e justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente. 6. A esse respeito, não se cuida, na espécie, de fundamentação abstrata ou genérica, mas de elementos concretos que, vinculados ao caso em exame, demonstram a periculosidade real do agente e o fundado receio de reiteração criminosa, sobretudo considerando o histórico recente do paciente, que registra medidas protetivas de urgência, ocorrências de furto e agressões físicas, afastando a tese defensiva de fato isolado. 7. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ausência de antecedentes criminais e histórico profissional ativo — embora relevantes e merecedoras de consideração, não são suficientes, por si sós, para garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a fundamentam. Estando caracterizado, ao menos, um dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar — no caso, a garantia da ordem pública —, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, consoante entendimento assente na jurisprudência. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi, não sendo cabível a sua substituição por providências menos gravosas. IV. Dispositivo e tese 9. Em consonância com o parecer ministerial, ordem de habeas corpus denegada, ficando mantido integralmente o decreto de prisão preventiva. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empreendido e pelo risco concreto de reiteração delitiva, são elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e vínculo laboral, não constituem obstáculo à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a fundamentam. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam risco efetivo à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 157, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, II; art. 163, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF - HC: 246190 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024; e STJ – AgRg no HC n. 919.765/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8025346-88.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrante o Bel. Eber Miqueias dos Santos Conceição e Paciente Everton Murilo de Almeida Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator